Tribunal: TJSP
Processo: 1013179-53.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
R 190/22 QUE NÃO IMPLICA EM INSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE IMPOSTO – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA METODOLOGIA DE CÁLCULO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013179-53.2022.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/10/2022

Data de publicação:

13/10/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL, COM O FITO DE COBRANÇA DO TRIBUTO SOMENTE A PARTIR DE 2023 – INADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR 190/22 QUE NÃO IMPLICA EM INSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE IMPOSTO – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA METODOLOGIA DE CÁLCULO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL, COM O FITO DE COBRANÇA DO TRIBUTO SOMENTE A PARTIR DE 2023 – INADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR 190/22 QUE NÃO IMPLICA EM INSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE IMPOSTO – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA METODOLOGIA DE CÁLCULO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.